Tribunal: TJSP
Processo: 2068910-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
– Execução por título judicial. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Tutela de urgência destinada a bloquear os ativos financeiros dos agravados. Cabimento. Requisitos do artigo 300 do CPC configurados. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2068910-50.2020.8.26.0000; Relator (a): Arantes Theodoro; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 17a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/04/2020; Data de Registro: 22/04/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços

Relator(a):

Arantes Theodoro

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

36a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

22/04/2020

Data de publicação:

22/04/2020

Ementa:

VOTO No 37.376
EMENTA – Execução por título judicial. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Tutela de urgência destinada a bloquear os ativos financeiros dos agravados. Cabimento. Requisitos do artigo 300 do CPC configurados. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278092
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2068910-50.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
GRV ACADEMIAS DE GINASTICA LTDA, são agravados MAXIMO SERVIÇO
EIRELI, CARLOS VERTULLO FILHO e MARIA DO CARMO ARCOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 22 de abril de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2068910-50.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
2068910-50.2020.8.26.0000
AGRAVANTE
GRV Academias de Ginástica Ltda.
AGRAVADOS
Maximo Serviço Eireli e outros
COMARCA
São Paulo – 17a Vara Cível Central
VOTO No 37.376
EMENTA – Execução por título judicial. Incidente de
desconsideração da personalidade jurídica. Tutela de urgência destinada a
bloquear os ativos financeiros dos agravados. Cabimento. Requisitos do
artigo 300 do CPC configurados. Recurso provido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado de despacho
que, em autos de incidente de desconsideração de personalidade jurídica
instaurado em ação de execução por título judicial, negou pedido de arresto sob a
forma de tutela de urgência.
A agravante insiste no cabimento daquela medida.
Para tanto, após salientar que foi infrutífera a tentativa
de penhora do faturamento da executada pela falta de apresentação de seus
registros contábeis, a recorrente enfatiza haver indícios de que a executada está
a usar empresa demandada para desviar o seu faturamento, eis que ambas
possuem o mesmo administrador, também incluído no incidente, quadro que
autorizava o imediato bloqueio de bens daquela empresa e de seus sócios de
modo a assegurar a eficácia do cumprimento da sentença.
Ao agravo foi negado o efeito ativo.
É o relatório.
O agravo se volta contra despacho inicial, isto é,
lançado em processo no qual ainda não houve citação, particularidade que
dispensa a intimação do demandado para responder ao recurso.
Pois bem.
Conforme o sistema da lei, a tutela de urgência, seja
de natureza antecipatória, seja de natureza cautelar, pressupõe a presença de
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo” (artigo 300, caput, do CPC).
Note-se que basta a mera “probabilidade do direito”,
isto é, a lei já não exige que se cuide de direito certo, como ocorria sob o regime
anterior.
Ora, à parte aprofundado exame valorativo das
questões postas no processo, à vista do relato objetivo contido na petição inicial,
bem como dos documentos que acompanhavam a referida peça, forçoso era
reconhecer presente aquela conjugação de requisitos.
Afinal, no julgamento de anterior agravo de instrumento
extraído dos autos da execução (AI no. 2009641-80.2020.8.26.0000), esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2068910-50.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Câmara confirmou a condenação da executada ao pagamento de multa pela
prática de ato atentatório à dignidade da Justiça por ter a devedora desatendido a
ordem para apresentar os documentos necessários à efetivação da penhora de
seu faturamento.
A Turma Julgadora na ocasião ainda apontou a
existência de veementes indícios de sucessão empresarial com o fim de evitar a
constrição, “já que no mesmo local estava agora a funcionar empresa constituída
pelo sócio administrador da executada, com idêntico objetivo social e nome
semelhante.
Realmente, as fichas cadastrais acostadas a fls. 109 e
seguintes confirmavam que ambas as empresas estavam sediadas no mesmo
endereço, apresentam idêntico objeto social, nomes semelhantes e o sócio de
uma era o administrador da outra.
Com razão, pois, o Juiz reconheceu presentes indícios
de sucessão empresarial e que, “No entanto, a executada nada esclareceu a
respeito, agindo para fraudar a execução.”
Em juízo provisório, ao menos, tal quadro autorizava o
bloqueio de bens e de ativos financeiros dos agravados pelo valor do débito
executado até que se aclarasse a situação e se dirimisse eventual controvérsia,
medida essa de boa prudência ante o evidente risco de não se lograr depois
obter a satisfação do débito executado.
Para tal fim, dá-se provimento ao agravo.

(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator